Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. De acordo com o caput do artigo 300 do CPC, deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, exige indicação de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. E, em se tratando de ação de alimentos gravídicos, embora a possibilidade de deferimento de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios, imperioso que o processo esteja instruído com elementos de prova que tragam fortes indícios quanto à alegada paternidade. Isso porque é aos genitores que é imputado o dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar e consagrado nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil.
2. No caso, apesar das alegações da autora, insuficiente a indicação da alegada paternidade. Observa-se que a autora/agravante, embora alegue que manteve com o agravado “relação amorosa por longa data, vindo a, inclusive, terem um filho juntos, porém, no momento da concepção da gravidez as partes não viviam mais em união estável, mas estavam tendo uma relação casual”, não instruiu a petição inicial com documentos que demonstrassem, ainda que minimamente, suas alegações (acompanha a inicial apenas comprovante de residência, exame de gravidez, documentos pessoais da autora e declaração de hipossuficiência). 2.1. Não existindo elementos de convicção suficientes a atestar a alegada paternidade, necessária a instrução probatória para eventual deferimento da tutela provisória pleiteada. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos.
3. Recurso conhecido e não provido.